Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732094-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Associação de Lojistas, Empreendedores e Usuários do Shopping Popular de Brasília contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, dentre outras matérias, deferiu o pedido da parte autora (ID n° 192052711 dos autos originais) para inclusão no feito de novas faturas de consumo de energia elétrica com pagamento pendente pela ré, ora agravante (ID no 62437243). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO